Tribunal: TCU
Processo: 016.181/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 88882.167559/2018-01, firmado com a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que teve como objeto Apoio financeiro ao Projeto Individual de Pesquisa, Desenvolvimento ou Aprovado na forma do item 17.1.2, alínea e do EDITAL FAPES No 009/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em desfavor de Aline Carneiro Silverol, em razão de descumprimento das normas do Edital Fapes 009/2014, que exigiam dedicação exclusiva e ausência de vínculo empregatício durante a vigência da bolsa de estudos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Aline Carneiro Silverol, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1 : Débitos relacionados à responsável Aline Carneiro Silverol Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/8/2015 4.100,00 2/9/2015 4.100,00 2/10/2015 4.100,00 5/11/2015 4.100,00 7/12/2015 4.100,00 6/1/2016 4.100,00 2/2/2016 4.100,00 3/3/2016 4.100,00 4/4/2016 4.100,00 5/5/2016 4.100,00 3/6/2016 4.100,00 5/7/2016 4.100,00 3/8/2016 4.100,00 2/9/2016 4.100,00 4/10/2016 4.100,00 4/11/2016 4.100,00 2/12/2016 4.100,00 3/1/2017 4.100,00 2/2/2017 4.100,00 3/3/2017 4.100,00 5/4/2017 4.100,00 4/5/2017 4.100,00 6/6/2017 4.100,00 4/7/2017 4.100,00 18/8/2017 4.100,00 5/9/2017 4.100,00 4/10/2017 4.100,00 1/11/2017 4.100,00 1/12/2017 4.100,00 21/12/2017 4.100,00 5/2/2018 4.100,00 8/3/2018 4.100,00 5/4/2018 4.100,00 2/5/2018 4.100,00 1/6/2018 4.100,00 3/7/2018 4.100,00 9.2. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.2.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação.